Tribunal: TJES
Processo: 5000233-97.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000233-97.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARCELO AMARAL SILVA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) LAVRADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. INTERRUPÇÃO ILEGAL DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que julgou procedentes os pedidos formulados por Marcelo Amaral Silva em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, declarando inexigível a cobrança questionada e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A apelante sustenta a regularidade do procedimento de apuração de fraude, a legalidade da cobrança e da suspensão do fornecimento de energia, bem como a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o procedimento adotado pela concessionária na constatação da irregularidade no medidor e na cobrança dos valores observou as garantias do consumidor, especialmente o contraditório e a ampla defesa; e
(ii) verificar se a suspensão do fornecimento de energia enseja a indenização por danos morais, bem como a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária não possui presunção absoluta de veracidade, exigindo-se que o consumidor seja previamente notificado sobre a inspeção e tenha oportunidade de acompanhar a prova técnica, conforme previsto no art. 129, §§ 6º e 7º, da Resolução ANEEL nº 414/2010.

No caso concreto, restou demonstrado que o consumidor não foi devidamente comunicado acerca da inspeção técnica nem teve oportunidade de acompanhar o exame pericial, o que inviabiliza a exigibilidade da cobrança retroativa e caracteriza a falha na prestação do serviço.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a concessionária não pode suspender o fornecimento de energia elétrica com base em débito pretérito apurado unilateralmente, sendo imprescindível a observância do contraditório e da ampla defesa (REsp n. 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 28/09/2018).

A interrupção indevida do serviço essencial de energia elétrica configura dano moral in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação específica do prejuízo, pois decorre da própria ilicitude do ato e de seu impacto na dignidade do consumidor.

O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e adequado, atendendo às finalidades compensatória, pedagógica e punitiva, sem implicar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A lavratura unilateral do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) pela concessionária de energia elétrica, sem prévia notificação e sem oportunizar o acompanhamento do consumidor, não legitima a cobrança de valores retroativos nem autoriza a suspensão do fornecimento de energia.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

O quantum indenizatório arbitrado em R$ 3.000,00 revela-se proporcional à gravidade da conduta e às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 28/09/2018; STJ, AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21/09/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.885.205/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 31/03/2022; TJES, Apelação Cível nº 0018165-25.2018.8.08.0048, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 20/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000233-97.2021.8.08.0026

APELANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO
:
MARCELO AMARAL SILVA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada por Marcelo Amaral Silva, que julgou procedentes os pedidos iniciais para:

a)

declarar a inexistência da dívida indicada na exordial;
b)
fixar os danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões id. 11886089 sustenta a apelante, inicialmente, que a irregularidade no medidor da unidade consumidora restou devidamente demonstrada, consoante relatório de avaliação técnica e degrau de consumo apresentados.

Destaca que as resoluções normativas da ANEEL permitem a lavratura do TOI ainda que ausente o consumidor, sendo o procedimento fielmente seguido pela apelante.

E mais: deve ser levada em consideração a presunção de legitimidade advinda do ato administrativo, tornando possível, no caso concreto, a suspensão do fornecimento de energia.

Afirma que não prosperam as alegações de unilateralidade da constatação, subjetividade na fixação dos valores e ilegalidade na suspensão do fornecimento de energia, sendo a sua atuação pautada no exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal, revelando-se legítima a suspensão do serviço em razão do inadimplemento.

Por fim, aponta a inexistência de dano moral na espécie, sendo pleiteada, subsidiariamente, a sua redução.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos presentes autos a regularidade do procedimento de apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica da unidade consumidora.

Sem delongas, adianto não assistir razão à concessionária, pois, consoante se infere da documentação apresentada, o autor não foi notificado administrativamente acerca do cálculo de consumo irregular de energia elétrica.

Vale dizer, não obstante o recebimento do comunicado de substituição de medidor, fato é que não foi oportunizado o posterior acompanhamento da prova técnica.

Desse modo, incontroverso que o exame foi produzido unilateralmente, sem ciência e participação do recorrido, que somente teve conhecimento dos fatos quando recebeu a notificação administrativa acerca do débito apurado.

Assim, não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar a necessária observância do princípio da legalidade na apuração das infrações, sendo que as normas administrativas vigentes à época dos fatos assim dispunham sobre o ponto era em discussão:

Resolução nº 414/2010

Art. 129, §§6º e 7º

[...] § 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Destarte, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa a título de refaturamento, sem a devida observância do procedimento supratranscrito, forçoso reconhecer a inexigibilidade dos valores cobrados.

No que concerne à recuperação do consumo efetivo quando constatada fraude no medidor, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser
vedado o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária,
sendo possível a suspensão do serviço se o débito pretérito for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. IRDR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE PERÍODO PRETÉRITO. TESES FIXADAS PELA CORTE DE ORIGEM. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. COMANDOS NORMATIVOS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE RECORRER. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF.

(...)

IX - O STJ firmou a Tese n. 699, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual,
apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado: "
Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida."

X -
A jurisprudência desta Corte também já deliberou acerca da "[...] ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária"
(REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021).

XI - Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes: REsp n. 1.732.905/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp n. 999.346/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 3/5/2017; AgRg no AREsp n. 405.607/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp n. 332.891/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 13/8/2013.

(...)

XIV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

Verificada a ilegalidade do procedimento, que culminou na interrupção do fornecimento de energia elétrica, deve ser mantido o capítulo da sentença que apontou a lesão extrapatrimonial, pois, “
nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a existência de falha na prestação de serviço público essencial - tal como constada nos presentes autos - dispensa a comprovação da ocorrência de dano moral, o qual, nesses casos, configura-se in re ipsa”.
(AgInt no AREsp n. 1.885.205/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Reconhecida a sua incidência, entendo que o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende ao objetivo da norma, qual seja, punir o agente causador, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso, tudo sem importar em enriquecimento ilícito, sendo mister a sua manutenção

No mesmo sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI É DOCUMENTO UNILATERAL - INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la.
2) A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado, aliado no caso concreto, à cobrança indevida e falha na prestação do serviço público. 3) No que se refere ao valor dos danos morais, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes, entende-se por adequada a manutenção do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0018165-25.2018.8.08.0048. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento: 20/04/2023).

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, porquanto já alcançado o máximo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)